Tribunal: TJES
Processo: 5002670-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002670-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER
AGRAVADO: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002670-29.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER.

AGRAVADA: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

DALTON CARLOS HERINGER

interpôs
agravo de instrumento em
razão
da
s
respeitáve
is

decis
ões

d
os id.
777786 (decisão saneadora com rejeição de preliminar de inépcia e de decadência e prescrição, fls. 98-9)
id.
777787
(
decisão de esclarecimento do saneador – art. 357, §1º, do CPC, fl. 22
)
e
id.
777789
(integrada pela decisão de embargos de declaração)
, p
roferida
s

pelo ilustre Juiz de Direito da Vara
Cível e
Comercial, Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Viana
– Comarca da Capital,
que rejeitou a
preliminar de inépcia da petição e as

alegaç
ões
de
decadência e prescrição
da pretensão indenizatória
(
por
ocorrência de
dano ambiental
)
deduzida na “ação ordinária de indenização por perdas e danos e lucros cessantes”
n.
0001131-02.2016.8.08.0050
,
ajuizada por
RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
contra el
e
, agravante, e também contra
DISTRIBUIDORA CAMPEÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e
LOGOMEX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (
id. 777727,
fl. 2).

Nas razões do recurso (id. 777708, fls. 01-24) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a agravada ajuizou a referenciada demanda no intuito de ser indenizada por prejuízos supostamente advindos de atos ilícitos praticados por Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda e por Logmex Empreendimentos Imobiliários Ltda, rés devidamente qualificadas nos autos. Segundo a agravada, as referidas rés realizaram, a partir do segundo semestre do ano de 2010, 'obras de terraplanagem anômalas que ocasionaram alagamento da área com perda considerável do terreno seco, inviabilizando, assim, ao longo do tempo, o uso do imóvel'. Alegou na inicial que a primeira requerida (Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda) realizou obras na estrada para acesso ao seu terreno, com elevação do greide da estrada, o que veio causar represamento de água no terreno da agravada. Ademais, conforme sustenta a agravada, a segunda requerida (Logomex Empreendimentos Imobiliários Ltda) possui um sistema de drenagem deficiente, que causa erosão no solo e, por consequência, redireciona o fluxo de água da chuva para o terreno da agravada. Arremata dizendo que, 'a má técnica construtiva das Requeridas ao longo do tempo ocasionou danos materiais de elevado custo a Requerente, bem como danos ambientes imprevisíveis'. (...) Argumenta, por fim, que o agravante, Dalton Carlos Heringer, seria responsável solidariamente com as outras rés, pois, na condição de 'loteador', deveria ter providenciado infraestrutura básica na localidade, e que sua 'omissão' foi que deu causa às supostas práticas ilícitas das rés que realizaram obras na estrada.” (fl. 5); 2) “A demanda foi contestada pelos réus, dentre os quais o agravante (fls. 606 – 643), tendo sido proferida decisão saneadora de fls. 843–844, ora recorrida, em que se rejeitou as preliminares arguídas em contestação. Entretanto, por força da regra do § 1º, do artigo 357, do CPC, houve requerimento de esclarecimentos e ajustes com relação aos itens 3 e 5 da referida decisão, os quais não foram enfrentados pelo Juiz a quo, o que motivou a oposição de embargos de declaração às fls. 872-873, por omissão na apreciação do pedido de esclarecimento e ajustes, os quais, apesar de recebidos tiveram seu provimento negado, sob alegação de que a decisão de fls. 843/844 não teria sido omissa.” (fls. 5-6); 3) “o agravante solicitou no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 357, do CPC, os ajustes e esclarecimentos que entende como necessários para o deslinde da demanda, no que tange a legitimidade passiva, prescrição e decadência, relacionando expressamente os pontos que deveriam ser tidos como controvertidos, além daqueles fixados quando do saneamento” (fl. 6); 4) “a recorrida não apontou nenhum ato ilícito contra o agravante em sua narrativa fática. Apenas tenta arguir suposta responsabilidade solidária entre as rés e o peticionário, alegando que este fora loteador nos termos da Lei n.º 6.766/79, e que, por ter se 'omitido' quanto a obras de infraestrutura na região, deve responder junto das requeridas pelos danos sofridos pela agravada” (fl. 8); 5) “a área adquirida pela autora foi fragmentada não com base na Lei n.º 6.766/79, que trata do parcelamento do solo para fins urbanos (art. 1.º). A área desmembrada e vendida à agravada fazia parte de área rural, de matrícula n.º 3777, pertencente ao agravante. A matrícula n.º 6168 foi resultante da junção de outras áreas rurais, cujas matrículas eram as seguintes: 3774, 3775, 3776, 3777 e 3778 (ver certidão de ônus – DOC 5). No compromisso de compra e venda apresentado pela própria autora (fls. 42-44) é possível ver que a área de 18.616,54m2 a ela vendida seria desmembrada de área maior registrada sob a matrícula n.º 3777 (fl. 42), e, como dito, tal área estava registrada como imóvel rural, cadastrado junto ao INCRA sob o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) código 9500179708081” (fls. 8-9); 6) “o termo a quo do prazo prescricional das demandas indenizatórias é o momento em que a lesão é constatada” (fl. 12); 7) “a aquisição de imóvel em área de preservação permanente poderia caracterizar mero vício redibitório (Código Civil, art. 441), sujeito à tutela via ação redibitória ou quanti minoris, no prazo decadencial de um ano (art. 445, §1.º, in fine)” (fl. 20); 8) deve ser reconhecida a inépcia da inicial em relação ao agravante porque “a agravada não cita nenhuma causa de pedir contra o agravante em sua narrativa, limitando-se a dizer que foi ele quem vendeu o imóvel. Só mais à frente (fls. 13-16) é que tentou vincular ele em questão aos supostos atos ilícitos praticados pelas outras rés, alegando que aquele se omitiu em praticar obras de infraestrutura em loteamento urbano (sic),
'sendo responsável pelas obrigações que descumpriu e pelos danos decorrentes desta
omissão'
(fl. 14)” (fls. 21-2).

Requereu o provimento do recurso “para reformar as decisões atacadas, determinando que os autos retornem a instancia de origem para apreciação do requerimento de ajuste e esclarecimento feito, a fim de que a decisão saneadora se torne estável, reconhecendo como nulos os atos processuais praticados após o requerimento não enfrentado, e, se for o caso, agasalhar as preliminares arguidas em sede de contestação, por se tratarem de matéria de mérito e/ou que podem ser conhecidas de ofício (ordem pública) extinguindo o feito com ou sem resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, do CPC, ou 485, VI, do mesmo diploma processual” (fl. 23).

Contrarrazões
no id. 833395

(
fls.
1-18)
,
nas quais
a agravada
suscitou preliminar de intempestividade do agravo e no mérito pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 2 de julho de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002670-29.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER.

AGRAVADA: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

P
RELIMINAR

INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO

Alegou a agravada que o recurso não deve ser conhecido porque intempestivo, em cuja proposição sustentou o seguinte: “o Agravante apresentou pedido de esclarecimentos da decisão saneadora em 13/07/2018 e opôs embargos em 28/05/2019, contudo, o pedido de esclarecimento do art. 357, § 1º, do CPC/2015 se revestiu de verdadeiro pedido de reconsideração, o qual não suspende o prazo recursal” (id. 833395, fl. 03).

O simples fato da agravante ter apresentado pedido de esclarecimentos (id. 777787, fls. 7-12) em relação à decisão do saneador (id.
777786,
fls. 98-99) já implica em interrupção do prazo para oposição do
s
embargos de declaração ou interposição
de
agravo
devido ao
efeito de não estabilização da decisão
que
é
ope legis,
por força do disposto no artigo 357, §1º, do CPC,
interpretação que se denota de
simples leitura do referido parágrafo:
“
§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
” .

Logo, as três decisões impugnadas não precluíram
pois apresentou a agravada pedido de esclarescimento em relação ao saneador (art. 357, §1º, do CPC)
e
depois
os embargos de declaração (que também possui efeito interruptivo
do prazo recursal – art. 1.026,
caput
, do CPC
)
interpondo contra a última o agravo de instrumento,
com prazo em dobro por haver litisconsortes passivos com advogados diversos
.

Rejeito a preliminar
de
intempestividade do agravo
.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002670-29.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER.

AGRAVADA: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

MÉRITO

Nas razões do recurso (id. 777708, fls. 01-24) alegou o agravante, em síntese, que 1) “a agravada ajuizou a referenciada demanda no intuito de ser indenizada por prejuízos supostamente advindos de atos ilícitos praticados por Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda e por Logmex Empreendimentos Imobiliários Ltda, rés devidamente qualificadas nos autos. Segundo a agravada, as referidas rés realizaram, a partir do segundo semestre do ano de 2010, 'obras de terraplanagem anômalas que ocasionaram alagamento da área com perda considerável do terreno seco, inviabilizando, assim, ao longo do tempo, o uso do imóvel'. Alegou na inicial que a primeira requerida (Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda) realizou obras na estrada para acesso ao seu terreno, com elevação do greide da estrada, o que veio causar represamento de água no terreno da agravada. Ademais, conforme sustenta a agravada, a segunda requerida (Logomex Empreendimentos Imobiliários Ltda) possui um sistema de drenagem deficiente, que causa erosão no solo e, por consequência, redireciona o fluxo de água da chuva para o terreno da agravada. Arremata dizendo que, 'a má técnica construtiva das Requeridas ao longo do tempo ocasionou danos materiais de elevado custo a Requerente, bem como danos ambientes imprevisíveis'. (...) Argumenta, por fim, que o agravante, Dalton Carlos Heringer, seria responsável solidariamente com as outras rés, pois, na condição de 'loteador', deveria ter providenciado infraestrutura básica na localidade, e que sua 'omissão' foi que deu causa às supostas práticas ilícitas das rés que realizaram obras na estrada.” (fl. 5); 2) “A demanda foi contestada pelos réus, dentre os quais o agravante (fls. 606 – 643), tendo sido proferida decisão saneadora de fls. 843–844, ora recorrida, em que se rejeitou as preliminares arguídas em contestação. Entretanto, por força da regra do § 1º, do artigo 357, do CPC, houve requerimento de esclarecimentos e ajustes com relação aos itens 3 e 5 da referida decisão, os quais não foram enfrentados pelo Juiz a quo, o que motivou a oposição de embargos de declaração às fls. 872-873, por omissão na apreciação do pedido de esclarecimento e ajustes, os quais, apesar de recebidos tiveram seu provimento negado, sob alegação de que a decisão de fls. 843/844 não teria sido omissa.” (fls. 5-6); 3) “o agravante solicitou no prazo estabelecido no § 1º, do artigo 357, do CPC, os ajustes e esclarecimentos que entende como necessários para o deslinde da demanda, no que tange a legitimidade passiva, prescrição e decadência, relacionando expressamente os pontos que deveriam ser tidos como controvertidos, além daqueles fixados quando do saneamento” (fl. 6); 4) “a recorrida não apontou nenhum ato ilícito contra o agravante em sua narrativa fática. Apenas tenta arguir suposta responsabilidade solidária entre as rés e o peticionário, alegando que este fora loteador nos termos da Lei n.º 6.766/79, e que, por ter se 'omitido' quanto a obras de infraestrutura na região, deve responder junto das requeridas pelos danos sofridos pela agravada” (fl. 8); 5) “a área adquirida pela autora foi fragmentada não com base na Lei n.º 6.766/79, que trata do parcelamento do solo para fins urbanos (art. 1.º). A área desmembrada e vendida à agravada fazia parte de área rural, de matrícula n.º 3777, pertencente ao agravante. A matrícula n.º 6168 foi resultante da junção de outras áreas rurais, cujas matrículas eram as seguintes: 3774, 3775, 3776, 3777 e 3778 (ver certidão de ônus – DOC 5). No compromisso de compra e venda apresentado pela própria autora (fls. 42-44) é possível ver que a área de 18.616,54m2 a ela vendida seria desmembrada de área maior registrada sob a matrícula n.º 3777 (fl. 42), e, como dito, tal área estava registrada como imóvel rural, cadastrado junto ao INCRA sob o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) código 9500179708081” (fls. 8-9); 6) “o termo a quo do prazo prescricional das demandas indenizatórias é o momento em que a lesão é constatada” (fl. 12); 7) “a aquisição de imóvel em área de preservação permanente poderia caracterizar mero vício redibitório (Código Civil, art. 441), sujeito à tutela via ação redibitória ou quanti minoris, no prazo decadencial de um ano (art. 445, §1.º,
in fine
)” (fl. 20); 8) deve ser reconhecida a inépcia da inicial em relação ao agravante porque “a agrava não cita nenhuma causa de pedir contra o agravante em sua narrativa, limitando-se a dizer que foi ele quem vendeu o imóvel. Só mais à frente (fls. 13-16) é que tentou vincular ele em questão aos supostos atos ilícitos praticados pelas outras rés, alegando que aquele se omitiu em praticar obras de infraestrutura em loteamento urbano (sic),
'sendo responsável pelas obrigações que descumpriu e pelos danos decorrentes desta
omissão'
(fl. 14)” (fls. 21-2).

Embora sejam substanciosas as proposições sustentadas pel
o
agravante, tenho que elas não ilidem as premissas
que foram
expendidas na r. decisão
do saneador
(
id.
777786, fls. 98-9)
que foram ratificadas pelas duas decisões ulteriores dos
id.
777787
(
fl. 22
)
e
id.
777789
(fl. 6
)
.

As proposições do agravante relacionadas à prescrição e à decadência já foram re
futadas
por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento n.
0001951-16.2019.8.08.0050,
interposto por uma das litisconsortes passivas (
Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda.) em julgamento sintetizado na seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANO AMBIENTAL. TERMO INICIAL. CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS EFEITOS DECORRENTES DO ATO LESIVO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A ciência inequívoca tem de ser por ato que indique claramente o conhecimento da decisão agravada. Assim, se o ato praticado se revela desconexo ou nebuloso em relação à decisão agravada não há ciência inequívoca. Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a ciência inequívoca do ato impugnado não se presume em razão de simples protocolo de petição nos autos, iniciando-se o prazo recursal com a regular publicação do ato no órgão oficial, segundo a regra geral inserta no artigo 236 do Código de Processo Civil [art. 272, do CPC/2015] (STJ, EREsp. 647.839/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJ: 05-02-2009). 2. - Na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo (STJ, REsp 1641167/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ: 20-03-2018). 3. - No caso, considerando a data de 24.04.14 como termo inicial, não decorreu o prazo prescricional trienal de que trata o art. 206, §3º, do Código Civil, porquanto a ação foi ajuizada em 15 março de 2016. 4. - Afasta-se a prescrição indenizatória decorrente de dano ambiental quando em situação de dano permanente, porquanto o prazo prescricional se renova de forma sucessiva. Neste sentido: (...). PRESCRIÇÃO. 1. Prescrição. Afasta-se a prescrição, não porque a ação ambiental seja imprescritível, mas porque o dano permanente prorroga o prazo prescricional, enquanto existente. Alegação rejeitada.(...) (TJSP; Embargos Infringentes 0028458-18.2009.8.26.0000/50001, Câmara Especial de Meio-Ambiente, Rel. Des. Torres de Carvalho, Julg. 15-10-2009, DJ: 18-09-2013). 5. - Recurso desprovido. (TJES - Agravo de Instrumento 0001951-16.2019.8.08.0050, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ: 22-01-2021).

Ademais
,
o MM. Juiz de primeiro grau expendeu fundamentação razoável acerca da rejeição do pedido de indeferimento da petição inicial
por inépcia
,
tanto assim que o agravante p
ô
de elaborar defesas ligadas à prejudicial de mérito e em relação ao mérito propriamente dito.

Em outras palavras, não há falar em falta de causa de pedir na petição inicial em relação ao agravante, mormente porque ele mesmo afirmou que no arrazoado da petição inicial há indicação de que “
foi ele quem vendeu o imóvel”
e que no discurso apresentado pela autora há proposição
no sentido de que ela
“
tentou vincular ele em questão aos supostos atos ilícitos praticados pelas outras rés, alegando que aquele se omitiu em praticar obras de infraestrutura em loteamento urbano (sic),
'sendo responsável pelas obrigações que descumpriu e pelos danos decorrentes desta
omissão'
(fl. 14)”
(id.
777708,
fls. 21-2).

Logo, considerando tais narrativas tenho que a petição inicial é apta e, sobretudo, à
luz da teoria da asserção está configurada a pertinência subjetiva da ação em relação ao agravante.

Posto isso,
nego

provimento
ao
recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002670-29.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE: DALTON CARLOS HERINGER.

AGRAVADA: RODOPLAN TRANSPORTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO ACOLHIDA.

ALEGAÇÕES DE
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA REJEITADAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE NÃO CONFIGURADAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O simples fato do agravante ter apresentado pedido de esclarecimentos (id. 777787, fls. 7-12) em relação à decisão do saneador (id.
777786,
fls. 98-99) já implica em interrupção do prazo para oposição do
s
embargos de declaração ou interposição
de
agravo
devido ao
efeito de não estabilização da decisão
que
é
ope legis,
por força do disposto no artigo 357, §1º, do CPC,
interpretação que se denota de
simples leitura do referido parágrafo:
“
§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável
”.

Logo, as três decisões impugnadas não precluíram
pois apresentou a agravada pedido de esclarescimentos em relação ao saneador (art. 357, §1º, do CPC)
e
depois
os embargos de declaração (que também possuem efeito interruptivo
do prazo recursal – art. 1.026,
caput
, do CPC
)
interpondo contra
est
a última o agravo de instrumento,
com prazo em dobro por haver litisconsortes passivos com advogados diversos
.
Intempestividade recursal não acolhida.

2. - As proposições do agravante relacionadas à prescrição e à decadência já foram refutadas por esta colenda Terceira Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento interposto pela listisconsorte passiva do agravante, isto é, pela também ré Distribuidora Campeão Indústria e Comércio Ltda. (TJES - Agravo de Instrumento 0001951-16.2019.8.08.0050, Relator Des. Dair José Bregunce de Oliveira, DJ: 22-01-2021).

3. -
O
MM. Juiz de primeiro grau expendeu fundamentação razoável acerca da rejeição do pedido de indeferimento da petição inicial
por inépcia
,
tanto assim que o agravante p
ô
de elaborar defesas ligadas à prejudicial de mérito e em relação ao mérito propriamente dito.
No caso,
não há falar em falta de causa de pedir na petição inicial, mormente porque no arrazoado da petição inicial há indicação de que
o agravante foi
“
quem vendeu o imóvel”,
havendo
proposição
no sentido de que a autora
“
tentou vincular ele em questão aos supostos atos ilícitos praticados pelas outras rés, alegando que aquele se omitiu em praticar obras de infraestrutura em loteamento urbano (sic),
'sendo responsável pelas obrigações que descumpriu e pelos danos decorrentes desta
omissão'
(fl. 14)”.
(id.
777708,
fls. 21-2).
Das
narrativas
apresentadas pela agravada

denota-se
apta a petição inicial

e, sobretudo, à luz da teoria da asserção está configurada a pertinência subjetiva da ação em relação ao agravante.

4
.
-
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

r ejeitar a preliminar de
intempestividade

e
negar

provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.